Tribunal: TJDFT
Processo: 0747708-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DO APENADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA.
1. O artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988, assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
1.1. No caso, o fato de a Defesa não ter sido intimada para se manifestar acerca do relatório psicossocial do apenado juntado, o qual embasou decisão de primeiro grau pelo indeferimento de saídas temporárias, gerou prejuízo efetivo à defesa do sentenciado, porquanto, foi-lhe subtraído o direito de avaliação e contra-argumentação do entendimento exposto pelo Ministério Público (que teve oportunidade de se manifestar), ademais, foi-lhe retirada a capacidade de participar efetivamente da formação da convicção do julgador.
2. A declaração de qualquer nulidade, segundo a máxima pas de nullitè sans grief, pressupõe a demonstração do prejuízo efetivo, o que restou evidenciado na espécie.
3. Preliminar de nulidade acolhida. Decisão cassada.